Tribunal: TJDFT
Processo: 0755018-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
V I S T O S. (Num. 79835109) Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por LUDMILA RODRIGUES LAGO COSTA contra decisão proferida pelo relator, Desembargador LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, da Terceira Turma Cível, que deferiu, em 16/12/2025, a tutela de urgência requerida nos autos do Agravo de Instrumento 0755018-22.2025.8.07.0000, condicionando-a à prestação de caução, nos seguintes termos, in verbis (Num. 79486368): “Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUDIMILA RODRIGUES LAGO COSTA em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizado em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. LUDIMILA alegou que é beneficiária de plano de saúde operado pela GEAP e encontra-se em tratamento de neoplasia maligna da mama (CID 10 – C50). O médico assistente prescreveu tratamento quimioterápico em duas fases: a primeira, já realizada em 15/09/2025 e 27/10/2025 Para a segunda fase, foram previstos quatro ciclos. Os três primeiros já foram realizados em 10/11/2025, 24/11/2025 e 08/12/2025. O quarto e último ciclo está agendado para o próximo dia 22/12/2025. Porém, no dia 12/11/2025, a operadora comunicou o descredenciamento da Rede D’Or – Acreditar (CNPJ 03.989.821/0001-90) e ONCOBrasília (CNPJ 01.302.851/0001-5), situada no hospital DFStar e que os atendimentos cessariam no dia 12/12/2025. Sustentou que se o descredenciamento ocorreu por iniciativa da própria operadora e que estaria a obrigada a manter o tratamento já iniciado, na forma do art. 17, §2o, da Lei 9.656/98. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à operadora que “se abstenha de interromper a cobertura da autora na rede atualmente responsável pelo seu tratamento oncológico, devendo manter e autorizar, de forma integral e ininterrupta, a cobertura de todo o protocolo quimioterápico neoadjuvante já instituído, em especial a última sessão de quimioterapia já agendada para o dia 22/12/2025, bem como todos os atos médico-hospitalares dela decorrentes, junto à mesma equipe médica e na mesma unidade onde vem sendo realizado o tratamento”. O pedido foi indeferido sob o pálio de que a operadora comunicou a beneficiária com antecedência de 30 dias do descredenciamento e 40 dias da última sessão agendada, bem como indicou outra clínica credenciada para a continuidade do tratamento. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem, e enfatizou que o descredenciamento teria ocorrido por iniciativa da operadora, que se manteria obrigada a manter o tratamento no mesmo estabelecimento na forma do art. 17, §2o, da Lei 9.656/98. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 79438921. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: ‘Anote-se a prioridade de tramitação em razão de doença grave (art. 1.048, I, do CPC). De acordo com a causa de pedir, a Sra. Ludmila é portadora de neoplasia maligna de mama e vem se submetendo a tratamento quimioterápico no Hospital DF Star – Rede D’Or. Contudo, a GEAP comunicou recentemente sobre o descredenciamento da Rede D’Or – Acreditar e da ONCOBrasília, a partir de 12/12/2025, mas o último ciclo da quimioterapia já estava agendado para 22/12/2025. Diante disso, foi encaminhada notificação extrajudicial à Operadora, visando à continuação do tratamento no mesmo estabelecimento, tendo a ré comunicado sobre a impossibilidade. A partir do e-mail id 259439829, observa-se que o comunicado sobre o descredenciamento da ‘Rede D’Or – Acreditar’ foi encaminhado em 12/11/2025, ou seja, há quase um mês e cerca de quarenta dias antes da última sessão de quimioterapia mencionada na petição inicial Além disso, foi informado à autora que ‘para absorção dos atendimentos, indicamos o grupo ONCOCLINICA BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A’, ou seja, a rede credenciada se mantém eficaz, ao menos aparentemente. Ainda, não se cogitou de eventual incapacidade para que a clínica credenciada cumpra adequadamente o protocolo da quimioterapia indicado pelo médico assistente (id 259439828 - Pág. 2). Conclui-se, portanto, que não há plausibilidade na tese da autora, razão pela qual indefiro o pedido de tutela provisória.’ A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão controvertida refere-se à incidência da restrição do art. 17, §2o, da Lei 9.656/98 ao caso concreto. O dispositivo trata da obrigatoriedade de operadora e plano de saúde manterem o atendimento dos pacientes que se encontrem internados na data do descredenciamento: ‘Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei no 13.003, de 2014) § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)’ A autora sustentou que o descredenciamento da clínica teria ocorrido por iniciativa da operadora, enquanto a própria agravada a teria informado que a iniciativa foi do prestador de serviços. As questões relativas à dinâmica do descredenciamento da clínica, especialmente de quem teria partido a iniciativa, demanda dilação probatória e não prescinde de manifestação prévia da agravada a quem incumbe o respectivo ônus. No entanto, a questão ora debatida e relativa à continuidade do tratamento oncológico da autora é sensível ao tempo e eventual postergação da decisão poderá trazer danos irreversíveis, com possível agravamento de sua condição de saúde, bem como eventual perda do resultado útil do processo. Lado outro, não se pode olvidar da natureza satisfativa e irreversível da tutela pretendida, razão porque impõe-se a prestação de caução por parte da autora e para prevenir eventuais prejuízos da agravada na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar à agravada que mantenha a assistência à agravante na mesma clínica em que iniciou os ciclos de quimioterapia, qual seja, a unidade DFStar – Rede D’Or, sob os cuidados do Dr. Daniel Fernandes Marques (CRM/DF 21.765), outro profissional da mesma equipe que já acompanha a agravante, até 22/12/2025, data em que está agendada sua última sessão naquele estabelecimento. Ressalte-se que a pressente decisão assegura tão somente a realização do quarto ciclo da quimioterapia na referida clínica, posto que o procedimento já foi iniciado e se encerra com a sessão agendada para o dia 22/12/2025. Intime-se a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para informar a previsão desse custo em 48 horas e, em seguida, a requerente para efetuar o seu depósito. Tão logo depositada a quantia, intime-se a operadora do plano para emitir as guias de cobertura do tratamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de sequestro de verba por meio do sistema Sisbajud e para assegurar o cumprimento da obrigação. Comunique-se ao juízo de origem com urgência, para cumprimento. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos.” A Embargante alega que a decisão é omissa e contraditória quanto à obrigatoriedade legal de manutenção do tratamento no Hospital DF Star independentemente de caução ou contrapartidas financeiras, tendo em vista que “a hipótese dos autos atrai, inclusive, a incidência direta da tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082, segundo a qual: ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.’ Além disso, a Resolução Normativa ANS no 587/2023, que consolidou e atualizou a RN no 195/2009, estabelece expressamente, em seu artigo 17, que a operadora deve garantir a continuidade da assistência em curso até a alta ou término do tratamento, salvo comprovada recusa justificada dos Prestadores". Suscita também contradição quanto ao condicionamento de direito legal ao depósito de caução sob a alegação de que “não se mostra razoável, proporcional ou juridicamente coerente transferir à paciente — pessoa hipossuficiente e em situação de extrema vulnerabilidade — o ônus financeiro de custear tratamento que, por lei, compete à operadora. Tal condicionante esvazia, na prática, a eficácia da tutela deferida, transformando o direito reconhecido em mera expectativa formal, além de inverter indevidamente o ônus da obrigação, penalizando justamente a parte mais frágil da relação jurídica”. Defende que há omissão quanto à situação de vulnerabilidade da Embargante, paciente oncológica em tratamento quimioterápico, que se encontra em estado de fragilidade emocional, e que “a ausência de análise expressa desse contexto, aliado a imposição de obstáculos burocráticos e financeiros em momento tão delicado viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.” Aduz que há outros custos consideráveis do tratamento não cobertos pelo plano de saúde, de forma que “exigir nesse contexto, o depósito de R$ 16.235,09, valor indicado unilateralmente pela GEAP e que deveria ser suportado pela operadora em cumprimento de obrigação legal, representa sacrifício financeiro desproporcional e potencialmente inviabilizador do tratamento, o que não foi apreciado na decisão embargada, nem do despacho do id 79749235.” Argumenta que a Geap deve ser intimada para comprovar o valor pago ao Hospital DF Star, com juntada de contratos e tabelas aplicáveis aos planos de saúde. Subsidiariamente, pugna pela substituição por caução menos onerosa. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas na decisão monocrática embargada; b) o enfrentamento expresso, pelo decisum, da obrigação legal da operadora de garantir a continuidade do tratamento oncológico, nos termos da Lei no 9.656/98, da Resolução Normativa ANS no 587/2023 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082; c) o enfrentamento específico da desproporcionalidade da caução imposta, à luz da vulnerabilidade da embargante, dos elevados custos já suportados, da ausência de demonstração do risco reverso e do impacto concreto da exigência sobre a efetividade da tutela deferida; d) o reconhecimento da omissão quanto à origem e à legitimidade do valor indicado unilateralmente pela GEAP, com a consequente intimação da operadora para juntar o contrato de credenciamento e as tabelas de valores efetivamente praticadas com o Hospital DF Star, conforme requerido no item 3.6; e) a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, para dispensar integralmente a exigência de caução, por se tratar de direito fundamental à saúde, já reconhecido como provável e urgente; f) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a redução substancial da caução ou sua substituição por modalidade menos gravosa, como compromisso judicial, garantia por termo nos autos, caução fidejussória ou caução simbólica, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, menor onerosidade e efetividade da tutela jurisdicional. É o breve relatório. De acordo com a Petição de Num. 79728254, o quarto ciclo da quimioterapia a que a Embargante seria submetida, em 22/12/2025, no Hospital DF Star, foi autorizado, dois dias antes, pela Embargada, conforme decisão embargada, o que afasta eventual perecimento do direito. Nesse contexto, as questões objeto do presente recurso não se enquadram nas excepcionais situações de Plantão Judiciário. É que o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Ante o exposto, nada há a prover quanto aos pedidos constantes dos Embargos de Declaração distribuídos ao Plantão Judiciário de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente ao Relator original do Agravo, quando serão aferidos os pressupostos de admissibilidade recursal. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 02 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial